Tribunal: TJDFT
Processo: 0001609-72.2016.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001635-70.2016.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA HARLLEY RECORRIDO: IZABEL MARIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. O processo estava com seu curso processual suspenso em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal que, na apreciação do Agravo Regimental (ID 14694710), determinou a suspensão e devolução do feito à origem, por entender que a matéria versada no apelo extremo corresponde aos Temas 339, 660 e 922, todos da sistemática da repercussão geral. Diante da fixação de tese no RE no 820.823 (tema 922) pelo Supremo, os autos retornaram à esta Presidência para prosseguimento do curso processual. No julgamento do recurso paradigma RE 820.823(tema 922) foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação do débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa”. O acórdão vergastado concluiu o seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE DESLIGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XX, CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há nulidade na sentença que rejeita embargos de declaração opostos, por inexistência de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95. Igualmente, não configura julgamento extra petita se a sentença ao julgar procedente o pedido de desligamento da autora dos quadros da Associação ré, consignando tratar-se de desfiliação. No presente caso, a despeito de se referir à rescisão de contrato, consta expressamente da inicial o pedido no sentido de "retirar o nome da requerente da Associação de Moradores, o que equivale à desfiliação, por se tratar de Associação. Ressalte-se que a carência de ação por impossibilidade jurídica deve ser vista, conforme assente na doutrina nacional[1], pela inexistência de previsão legal que torne a pretensão ajuizada de pronto inviável. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. As associações são reguladas pelos artigos 53 a 61 do Código Civil. O artigo 5o, XX, da CF/88 por sua vez, dispõe que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 3. A Associação de Moradores de loteamento fechado possui legitimidade para cobrar de seus associados, taxas de natureza condominial fixada em assembleia, haja vista a natureza da atividade exercida como administradora, cabendo ao morador o pagamento da respectiva quota parte, haja vista que se beneficia dos serviços prestados. Contudo, não pode obrigar o proprietário a se manter filiado nem lhe impor o pagamento de contribuições, a teor do que dispõe o artigo 5o, XX, da CF/88. Precedentes[2]. 4. Na hipótese, pretende a autora o desligamento da associação, ao argumento de que os serviços de limpeza, conservação e segurança não estão sendo efetivamente prestados. Os documentos colacionados aos autos às fls. 14/22 comprovam as alegações de falha dos serviços de coleta de lixo e entulho, bem como danos provocados em sua residência em razão da falha dos serviços pela associação. Os documentos de fls. 23/26 comprovam as inúmeras reclamações realizadas pela autora, no que tange ao serviço de limpeza e segurança. 5. A Associação ré, a seu turno, não cumpriu seu ônus de demonstrar que a autora estaria se beneficiando dos serviços prestados, e deixou de fornecer as imagens de câmeras de segurança solicitadas pela autora, a teor do que dispõe o art. 373, do NCPC. 6. Consta, ainda, à fl. 13, documento da autora solicitando o desligamento da Associação, oportunidade em que dispensa todo e qualquer serviço prestado pela Associação a partir daquela data. 7. Diante de tal quadro, não merece reparo a sentença que condenou a ré a promover a desfiliação da autora da associação e, em consequência, não efetuar cobranças de mensalidades. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Da análise da ementa transcrita, constata-se que a decisão ora revista está em harmonia com o entendimento do STF (tema 922), haja vista o acórdão vergastado concluir pela possibilidade de desligamento da autora da respectiva Associação de Moradores e a impossibilidade da imposição de pagamento de possíveis contribuições ou multas para a desfiliação. No tocante ao AI 791.292 (tema 339) o Supremo Tribunal Federal, através da sistemática de repercussão geral decidiu que: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Portanto, constata-se que o acórdão ora recorrido, devidamente fundamentado, está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Por fim, em relação ao tema 660, a Suprema Corte afastou a existência de repercussão da matéria aventada, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Brasília, 27 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal